Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
2. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal conhecer ou não do recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento. Preliminar rejeitada.
3. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
4. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
5. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar permanece; mesmo com a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
6. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
8. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
9. O acervo probatório indica situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros.
10. A despeito da condição financeira favorável do agravado, não está mais configurado o quadro de dificuldade financeira que motivou a concessão dos alimentos provisórios. A agravante é capaz de arcar com seus custos mensais.
11. Recurso desprovido. Decisão mantida.